Tribunal: TJMT
Processo: 0004966-26.2019.8.11.0012
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004966-26.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO CLARO DA COSTA - CPF: 364.918.611-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAQUIM CLARO DA COSTA (VÍTIMA), JOAQUIM CLARO DA COSTA - CPF: 919.419.701-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO ABSOLUTÓRIA EM RESPOSTA AO QUESITO GENÉRICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DA DECISÃO DO PLENÁRIO POPULAR - OPÇÃO POR UMA DAS TESES APRESENTADAS – QUESITO GENÉRICO OBRIGATÓRIO – VOTO DE CLEMÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDITO DO TRIBUNAL DO JÚRI – PLENA CONVICÇÃO DOS JURADOS – MANUTENÇÃO DO ÉDITO ABSOLUTÓRIO – RECURSO IMPROVIDO.

O reconhecimento da autoria do crime, não impede o Conselho de Sentença de responder afirmativamente pela absolvição (quesito genérico obrigatório), que pode ser embasado no valor que os jurados dão à palavra do acusado, motivo pelo qual não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A absolvição deve ser mantida sob pena de ferir não só lei vigente, como também a soberania do Tribunal do Júri.

APELAÇÃO: 0004966-26.2019.8.11.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: SEBASTIÃO CLARO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Nova Xavantina, que absolveu Sebastião Claro da Costa das imputações do artigo 121, §2º, II, e § 4º, última parte c/c art. 61, II, “e” e “h”, ambos do Código Penal.

Nas suas razões recursais, requer que o réu (recorrido) seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do júri, alegando que a absolvição do réu foi manifestamente contrária à prova dos autos, e que nos autos há elementos suficientes para a condenação.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de anular a sessão de julgamento realizado para que o recorrente seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. (Id. 133204205).

Nas contrarrazões do recurso, a defesa pede o improvimento do recurso ministerial, mantendo-se incólume a decisão atacada. (Id. 133204223).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo desprovimento do apelo ministerial (Id. 134990655). Eis a suma do parecer:

“Sumário: Homicídio Qualificado – Tribunal do Júri – Sentença Absolutória – Recurso Ministerial – Pretendida cassação do julgamento e consequente submissão do apelado a novo júri, ao argumento de que a decisão do conselho de sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos – Impossibilidade – Provas em plenário do Júri que amparam a decisão do colegiado leigo – Jurados que reconhecem a materialidade e autoria delitivas, absolvendo o réu em seguida – Viabilidade – Quesito genérico – Inteligência do art. 483, III do CPP – Soberania dos veredictos. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em resumo, pretende a anulação do julgamento ocorrido perante o Conselho de Sentença da Comarca de Nova Xavantina, que absolveu Sebastião Claro da Costa das imputações do artigo 121, §2º, II, e § 4º, última parte c/c art. 61, II, “e” e “h”, ambos do Código Penal.

Em síntese, extrai-se dos autos que, na madrugada do dia 09 (nove) de dezembro de 2019, na residência situada na Avenida Brasília, n.º 388, Bairro Tonetto, na comarca de Nova Xavantina/MT, o recorrente, imbuído de
animus necandi
e motivo fútil, matou Joaquim Claro da Costa, seu irmão enfermo de 62 (sessenta e dois) anos de idade, o qual era portador de necessidades especiais e que fazia uso contínuo de medicamentos controlados.

De acordo com as informações constantes dos autos, ambos residiam com a genitora e, no dia anterior aos fatos e após o jantar, o recorrente e a vítima se recolheram para dormir, porém, durante a madrugada, o ofendido bateu a porta do quarto de sua genitora, oportunidade em que esta, ao abri-la, já se deparou com o denunciado Sebastiao na posse de uma faca, do tipo peixeira, apontando para o ofendido, mandando este se deitar, mas o ofendido respondeu: “Deito se eu quiser. Eu não quero deitar”.

Ato contínuo, a vítima tentou sair do alcance do recorrente, mas foi cercada por este e atingida com um golpe de faca, ocasião em que Joaquim acabou caindo ao chão, e, como se não bastasse, o recorrente ainda desferiu outros golpes no ofendido utilizando a mesma faca, atingindo-a na região do abdômen, vindo, em seguida, ao ser interpelado por sua mãe do por que assim ter agido, a responder que assim agiu em razão de Joaquim não o obedecer, momento em que sua mãe disse “Não precisava ter feito isso, ele tá doente”.

Na sequência, ao invés de socorrer a vítima, o recorrente evadiu-se do local, ao passo que a genitora, Maria Gomes Sobrinho, solicitou a ajuda de vizinhos para que fossem acionados o Corpo de Bombeiros e a Polícia, sendo que, com a chegada dos agentes de segurança, foi constatado que o ofendido já estava sem vida. (Denúncia - Id. 76054559/76059493):

Por esse motivo, o recorrente foi denunciado e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi absolvido pelo conselho de sentença, razão pela qual pretende o MINISTÉRIO PÚBLICO, em suas razões, anular a referida decisão alegando estarem manifestamente contrárias às provas dos autos.

Propala que a defesa, em plenário, bateu-se pelas teses de legítima defesa, desnecessidade de aplicação da pena, inexigibilidade de conduta diversa e, subsidiariamente, de homicídio privilegiado.

Aduz que os jurados reconheceram a materialidade e a autoria delitiva mas, divorciando-se das provas dos autos, optaram por absolver o réu durante a votação do quesito absolutório genérico.

Assevera que “
todas as provas constantes dos autos indicam a necessidade de sua responsabilização penal pelo crime de homicídio qualificado
.”

Ressalta que “
a tese defensiva que fora acolhida pelo corpo de jurados encontra-se totalmente dissonante do corpo probatório colhido nos autos, já que os golpes de faca foram desferidos pelo recorrido em ocasião na qual o réu estava inebriado e por motivo de somenos importância, e não o fez para defender a sua mãe
”.

Por fim, “
no tocante à tese de desnecessidade de aplicação de pena, verifica-se que, conforme restou amplamente demonstrado, o acusado SEBASTIÃO, estando embriagado, desferiu golpes de faca no irmão, portador de enfermidade (epilepsia), que se encontrava desarmado, e, por não atender às ordens do réu, sofreu os golpes de faca que o vitimaram fatalmente, devendo ser punido, de acordo com a sua culpabilidade, em novo julgamento, por ter a tese defensiva acolhida pelo Conselho de Sentença ter ocorrido de forma manifestamente contrária à prova dos autos
”.

O inconformismo ministerial não merece êxito.

Pois bem.

É cediço que, em se tratando de decisão do Tribunal do Júri, é assegurada a sua soberania, conforme estabelecido no artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

Deste princípio constitucional surge o entendimento que a anulação da decisão do corpo de jurados só pode ser declarada quando se apresentar manifestamente contrária ao contexto probatório dos autos.

Neste sentido é a lição de Julio Fabbrini Mirabete, in "Processo Penal", 4ª edição, São Paulo, Atlas, 1.995, pág. 631:

"Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente na prova dos autos, é contrária 'manifestamente' à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença. Assim, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos, numa interpretação razoável dos dados instrutórios, devendo ser mantida a decisão quando isto ocorrer."

Verifica-se dos autos que o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a autoria e a materialidade do delito de homicídio perpetrado pelo recorrente. No entanto, na sequência, no terceiro quesito, absolveram-no conforme consta da sentença:

“Em relação à primeira série de quesitos, referente ao homicídio perpetrado contra a vítima Joaquim Claro da Costa, o Conselho de Sentença, após reconhecer a materialidade e autoria do fato, absolveu o acusado do crime descrito na denúncia.

Em face da decisão resultante da vontade soberana dos senhores jurados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para ABSOLVER SEBASTIÃO CLARO DA COSTA do crime pelo qual foi pronunciado.

Diante do resultado do presente julgamento, determino a imediata colocação do acusado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Expeça-se Alvará de Soltura”

A Lei nº 11.689/2008, alterou a elaboração dos quesitos de defesa, concentrando-se em um único questionamento, qual seja, indagar se o jurado absolve o réu.

Nesse ponto, transcrevo o que dispõe o art. 483 do Código de Processo Penal:

“Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I - a materialidade do fato;

II - a autoria ou participação; III - se o acusado deve ser absolvido;

IV - se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

V - se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

§ 1º A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.

§ 2º Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:

O jurado absolve o acusado? (...).”

Estamos, portanto, diante de quesito obrigatório, que deve ser elaborado mesmo que não seja uma das teses da defesa.

É, então, possível que os jurados absolvam o acusado por motivos diversos dos sustentados pela defesa, pois o novo quesito aumenta as possibilidades de absolvição, ao deixar ao arbítrio dos jurados decidirem pela não condenação do réu por motivos até alheios àqueles apresentados em plenário.

Nesse ponto, concluir, como faz o recorrente, de que o Conselho de Sentença estaria impedido, por ter reconhecido a autoria do crime, de responder afirmativamente pela absolvição, fere não só lei vigente, como também os princípios que norteiam os julgamentos dos crimes contra a vida, (princípio da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri), de que resulta decidirem os jurados por íntima convicção.

E nessa linha, igualmente, não há como prever qual o valor que o conselho de jurados deu à
palavra do acusado, que, em plenário, alegou ter agido em legítima defesa
; não sendo possível avaliar qual a consequência reflexa das declarações do réu, nos jurados.

Realmente,
existem provas nos autos que indicam que a vítima, irmão do acusado, padecia de graves transtornos mentais que o tornavam agressivo, inclusive havendo provas de que ele ofendia e agredia fisicamente a sua genitora, de noventa anos de idade, diuturnamente.

Nesse sentido, consta dos autos até mesmo um
pedido de internação da vítima, formulado pela genitora da vítima e do recorrente.

Não bastasse, existem indícios que assinalam a
possibilidade de que a vítima tenha partido em direção ao recorrente, que teria se defendido de mais um ataque de raiva do irmão.

Esses fatos, digo; a forma com que o crime ocorreu, as circunstâncias que levaram o réu a praticar o crime, são questões, provas, levadas a análise dos jurados que influenciam na decisão, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Ao emitir seu parecer, o douto Procurador de Justiça fez anotar que:

“(...) no presente caso, que os jurados exerceram a opção de absolver o apelado por motivos extralegais. Com efeito, os jurados não estão mais adstritos às afirmativas dos quesitos anteriores, quais sejam, referentes à materialidade e autoria. Em outras palavras, o Conselho de Sentença pode absolver o réu, ainda que reconhecida a autoria, por argumento/fundamento extrajurídico, religioso ou sociológico.”

Realmente, não há necessidade de os jurados darem os fundamentos que os levaram decidir pela absolvição do acusado, como bem enfatiza o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

“Vale destacar que a existência desse quesito genérico, segundo penso, potencializou o sistema da íntima convicção, pois o jurado poderá absolver o acusado por qualquer causa, mesmo que não alegada pelas partes (clemência, por exemplo).

Na antiga sistemática, as possibilidades de absolvição eram limitadas pelas teses apresentadas pela defesa, o que mitigava, de certa forma, a possibilidade de o Conselho de Sentença absolver com base na íntima convicção.

A partir da reforma, a meu sentir, não há nenhum limite”. (STJ – HC 206008/SP).

Nesse viés, trago os seguintes julgados,
verbis
:

(STJ) “HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1(...). CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO GENÉRICA. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PLENITUDE DA DEFESA. 3. TESE ÚNICA DE NEGATIVA DE AUTORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS DURANTE A VOTAÇÃO DOS TRÊS PRIMEIROS QUESITOS. VOTAÇÃO DO QUESITO OBRIGATÓRIO RELATIVO À ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE OS QUESITOS. 4 (...) ORDEM NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...)

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o quesito previsto no art. 483, III, do Código de Processo Penal, é obrigatório e, dessa forma, não pode ser atingido pela regra da prejudicialidade descrita no parágrafo único do art. 490 do mesmo diploma legal. Precedentes. O fato de a decisão dos jurados se distanciar das provas coletadas durante a instrução criminal não justifica a renovação da votação ou caracteriza contrariedade entre as respostas. Eventual discordância da acusação deve ser abordada por meio do recurso próprio, nos termos do art. 593, III, alínea d, do Código de Processo Penal.

3. Os jurados são livres para absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria e a materialidade do crime, e tenha o defensor sustentado tese única de negativa de autoria. (...)” (HC 206.008/SP - Quinta Turma - Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze - Julgado em 18/04/2013 - Dje 25/04/2013).

(STJ) “ABSOLVIÇÃO GENÉRICA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PROVIMENTO DO APELO ACUSATÓRIO, PARA DETERMINAR A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. ART. 483, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LIBERALIDADE DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SÓ SE AFASTA NA HIPÓTESE DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ARGUIDA IMPOSSIBILIDADEDE RECURSO MINISTERIAL NOS CASOS DE ABSOLVIÇÃO GENÉRICA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REVERÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. (...)

3. O art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela Defesa ser a de negativa de autoria. Por outro lado, referido juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos vereditos, quando reste evidenciado que o decisum distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas. (...)

6. Ordem de habeas corpus não conhecida. Ordem concedida de ofício para cassar o acórdão que determinou a submissão do paciente a novo julgamento, ficando restabelecida a decisão absolutória de primeira instância.” (STJ - HC 243.716/ES - Quinta Turma - Relatora: Ministra Laurita Vaz - Julgado em 18/03/2014).

No mesmo sentido, trago o entendimento deste Tribunal de Justiça:

(TJMT) “APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - TENTATIVADE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - INCONFORMISMO MINISTERIAL - PRETENDE A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - QUESITAÇÃO ALTERADA APÓS A LEI Nº. 11.689/08 - ABSOLVIÇÃO SEM ESTAR ADSTRITA ÀS TESES DEFENSIVAS DO PLENÁRIO - POSSIBILIDADE- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A partir da nova redação do artigo 483 do Código de Processo Penal, após a Lei nº. 11.689/08, é admitida a absolvição do réu por motivos desconhecidos e até mesmo por clemência.

Se a nova formulação dos quesitos alargou as possibilidades de absolvição, fica, de fato, ao alvedrio dos jurados decidir pela não condenação do réu por motivos até alheios à sustentação defensiva.

Na antiga sistemática, as possibilidades de absolvição eram limitadas pelas teses apresentadas pela defesa, o que mitigava, de certa forma, a possibilidade de o jurado absolver com base na íntima convicção. A partir da forma, não há nenhuma limite.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença absolutória mantida.” (TJMT - Apelação nº 108.702/2012 - Primeira Câmara Criminal - Relator: Des. Paulo da Cunha - Julgado em 20/05/2014).

(TJMT) “(...) De acordo com a hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o quesito absolutório genérico previsto no art. 483, III, do Código de Processo Penal é obrigatório e nele estão concentradas, de forma implícita, todas as questões atinentes às causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, podendo, ainda, eventual absolvição ser dada como um voto de clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados, não cabendo mais ao juiz presidente da Corte Popular, nos casos de absolvições, ponderar sobre a pertinência ou não da íntima convicção dos julgadores leigos em relação às respostas dos demais quesitos.

Diante da sistemática atual dos julgamentos realizados pelo Tribunal Popular, não se pode mais tolerar a afirmação de contrariedade nas respostas dos quesitos quando os jurados resolverem absolver o acusado, mesmo quando a única tese sustentada em plenário seja a de negativa de autoria delitiva e os julgadores leigos reconheçam-no como o autor do crime, sob pena de, naquele momento processual, violar os princípios constitucionais da plenitude de defesa e o da soberania dos veredictos, capitulados no art. 5º, XXXVIII, a e c, da Lei Maior, sendo, portanto, inaplicável o art. 490, do Código de Processo Penal quando o Conselho de Sentença optar por absolvê-lo...” (Apelação nº 48675/2013 – Terceira Câmara Criminal - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Julgado em 16/04/2014).

Diante disso, perante a sistemática normativa que determina a confecção de um quesito, não se pode alegar contraditória a decisão dos jurados, considerando as respostas aos quesitos anteriores.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do Tribunal do Júri que absolveu SEBASTIÃO CLARO DA COSTA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022